Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NOTIFICAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL IRREGULAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública.
2. O fato de ter sido reconhecida falha na notificação, encaminhada pela agravante na execução extrajudicial que ensejou a declaração de nulidade do procedimento, é insuficiente para afastar as consequências decorrentes da falta de pagamento.
3. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por culpa de ambas as partes, os valores comprovadamente desembolsados pelos agravados em favor da agravante, durante o período em que o contrato celebrado entre as partes estava vigente, deve ser restituído, como mecanismo de evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa da construtora.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.